Tribunal: STF
Processo: RE 82219
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-31
Data de publicação: 1976-08-31

Ementa:
IMPOSTO. RESTITUIÇÃO. TAXA DE JUROS. SOBRE A QUANTIA A SER
RESTITUIDA PELA FAZENDA, EM REPETIÇÃO DE TRIBUTO INDEVIDO, INCIDEM
JUROS DA MORA NA FORMA DA L. 4.414/64, SENDO INCABIVEL A PRETENSAO A
JUROS DE UM POR CENTO AO MES, PREVISTOS A FAVOR DO FISCO PELO ART.
161, PARAGRAFO 1, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.